Tribunal: TJDFT
Processo: 0016770-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO EMPRESA FLEX. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabe a discussão de eventual abusividade do débito da tarifa denominada BB Giro Flex nesta instância recursal, quando o pedido não foi deduzido na origem e não houve manifestação do Juízo a quo, ocasionando a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida.

2. Se o processo se encontra na fase de conhecimento e, portanto, envolve quantia ilíquida, nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005, ele deve prosseguir até a efetiva constituição do crédito, sem adentrar, todavia, na fase expropriatória. Preliminar de carência superveniente de ação afastada.

3. Não se aplicam as regras consumeristas quando o crédito concedido pela instituição financeira teve como objetivo fomentar a atividade produtiva.

4. No julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, pelo qual se decidiu o Tema 33 da Repercussão Geral, reconheceu-se a relevância e urgência, requisitos Constitucionais para a edição da Medida Provisória no 5.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o arcabouço legal de sustentação da capitalização de juros.

5. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ocorrida em 31/3/2000, e reeditada sob o número 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada

6. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos do verbete de Súmula 539.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.